Tribunal: TJES
Processo: 0000310-54.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-54.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL CULPOSA OU EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS BÁSICAS NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS. TEMA REPETITIVO 983, DO C. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que se trata de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, bem como por estar amparada nas demais provas dos autos, a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, é medida que se impõe.

2. Não se mostra possível acolher o pedido da defesa de desclassificação do crime de lesão corporal em razão de gênero para a contravenção penal de vias de fato, para lesão corporal culposa ou para lesão em razão de violência doméstica, uma vez que demonstrado que a ofendida, companheira do réu à época, foi agredida com tapas, socos, golpe com facão e tentativa de estrangulamento, bem como ameaçada de morte pelo réu.

3. Na hipótese, há notícia nos autos de que o réu menosprezava a vítima, fazendo-a se sentir como “
um animal
”, o que deixa claro que o crime foi praticado em razão da condição de gênero apresentada pela ofendida, de modo que a condenação implementada em primeiro grau deve ser mantida.

4. Presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação das reprimendas básicas no importe mínimo previsto em lei, devendo a sanção imposta ser mantida, uma vez que proporcional e razoável ao caso em análise.

5. O artigo 387, inc. IV, do CPP, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, fixará o valor mínimo para reparar os danos causados pela infração. No caso específico de violência doméstica contra mulher, como no caso dos autos, o c. STJ fixou entendimento no Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica. Precedentes do c. STJ.

6. No caso dos autos, há pedido expresso do Ministério Público para que seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos suportados pela vítima em razão dos delitos praticados pelo réu, ressaltando-se que importe fixado pelo Juízo singular, mostra-se proporcional e razoável, considerando as especificidades do caso concreto.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000310-54.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO GOMES DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E SOLANGE FERREIRA PINTO DE MELO
Advogados do(a) APELANTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS - ES38427, ALINE NAZARIO GUEDES - ES37693
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALESSANDRO GOMES DA SILVA

em face da sentença de id. 7150416, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos
crimes de lesão corporal em razão de gênero e ameaça
(artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões de id. 7503232, o apelante requer a absolvição, ante a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pretende, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, para lesão corporal culposa ou para lesão em razão de violência doméstica, a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da indenização por danos morais.

Contextualizando os fatos, observo que a peça acusatória informa que, no dia 08 de junho de 2023, na zona rural do município de Venda Nova do Imigrante, o acusado, após discutir com a vítima, Sra. Solange Ferreira Pinto de Melo, agarrou-lhe o pescoço, tentando estrangulá-la e passou a agredi-la com tapas e socos, causando-lhe lesões no rosto e na testa.

No dia seguinte, após ingerir bebida alcoólica, o acusado chegou em casa alterado e gritando e, em seguida, entrou no quarto onde a vítima estava, deu um soco na porta e começou a gritar com a ofendida, sendo que esta, na tentativa de se defender, pegou um facão que havia escondido.

No entanto, o réu tomou o facão da mão da vítima, agarrou seu pescoço na tentativa de lhe estrangular e, novamente, a agrediu com tapas e socos, determinando que saísse de casa, caso contrário, a mataria.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses sustentadas pela defesa.

Com relação ao pedido de absolvição dos crimes imputados ao acusado
, vejo que não há como acolher.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 09/14), do encaminhamento e requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 21/30), do laudo médico e das fotos de fls. 33/35 e 46/47), do relatório final de inquérito policial (fls. 50/56) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 19/20 e id. 7150410).

Na fase extrajudicial, a vítima informou que no dia 08 de junho de 2023, foi agredida pelo acusado com tapas e socos, além de o réu ter tentado lhe estrangular, por ter reclamado que este havia urinado na tampa do vaso sanitário.

Afirmou, que por medo de ser agredida novamente e, por temer por sua vida e de seu filho de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, deixou um facão escondido no quarto.

No dia seguinte, quando o acusado chegou em casa embriagado e começou a gritar com a ofendida, esta pegou o facão para se defender, ocasião na qual o réu tomou-o de sua mão, ocasionando um corte e, depois, passou a agredi-la com tapas e socos e, novamente, tentou estrangulá-la.

Em Juízo (id. 7150410), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que o acusado a agrediu fisicamente outras vezes, inclusive durante a gravidez e a ameaçou dizendo que colocaria fogo na residência com ela e o filho dentro.

Vale ressaltar que durante a oitiva a ofendida pareceu estar amedrontada, chegando a dizer que estava “
em pânico
” por estar no mesmo recinto que o acusado.

A testemunha Maria da Glória Rocha Ferreira, ouvida na fase judicial (id. 7150410), confirmou que ao ligar para a vizinha da ofendida para saber se ela estava bem, ouviu os gritos do réu e a vítima pedindo socorro, razão pela qual ligou para a polícia pedindo ajuda.

Ressaltou, ainda, que faltando 02 (dois) meses para a vítima ganhar neném, esta começou a reclamar que era maltratada pelo réu, afirmando que ele era ignorante e a tratava “
como se fosse uma cachorra
”, bem como esclareceu que atualmente a ofendida e o filho moram com ela e que a vítima ainda tem medo do acusado, destacando que “
tem noite que ela nem dorme
”.

As testemunhas Jackson da Silva Gonçalves e Maria Aparecida Ferreira Barros, vizinhos da vítima, disseram em Juízo (id. 7150410) que no dia dos fatos ouviram a gritaria, bem como viram a mão da ofendida cortada.

Verifico que os relatos da vítima foram coerentes e coesos, descrevendo, com riquezas de detalhes, as agressões sofridas e revelando o real temor em que se encontrava, especialmente por estar com o filho de pouco mais de 01 (um) ano em casa enquanto era agredida e ameaçada.

Em que pese a negativa de autoria e o argumento defensivo no sentido de que agiu em legítima defesa, denoto que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratar de delito praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Não bastasse, os ferimentos apresentados pela vítima, constantes das fotos acostadas aos autos, demonstram a agressão perpetrada contra ela, ressaltando-se que não há elemento probatório inserto no processo, no sentido de que o réu tenha sofrido alguma agressão por parte da ofendida.

Desse modo, não se mostra possível acolher o
pedido da defesa de desclassificação do crime de lesão corporal em razão de gênero
para a contravenção penal de vias de fato, para lesão corporal culposa ou para lesão em razão de violência doméstica, uma vez que demonstrado que a ofendida, companheira do réu à época, foi agredida com tapas, socos, golpe com facão e tentativa de estrangulamento, bem como ameaçada de morte pelo réu.

Outrossim, há notícia nos autos de que o réu menosprezava a vítima, fazendo-a se sentir como “
um animal
”, o que deixa claro que o crime foi praticado em razão da condição de gênero apresentada pela ofendida.

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do CP.

No que se refere ao pedido de fixação das reprimendas básicas no mínimo legal
, melhor sorte não socorre o apelante.

Ao fixar as penas bases, o Magistrado considerou em desfavor do acusado, de forma acertada e fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, os
antecedentes criminais
(ultrapassado do período depurador da condenação anterior, esta pode macular os antecedentes – Tema 1077, do STJ) e as
circunstâncias do crime
(os delitos foram praticados na presença do filho menor do casal).

Assim, considerando as penas em abstrato dos delitos e a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mantenho
as reprimendas básicas de 01 (um) e 09 (nove) meses de reclusão, para o crime de lesão corporal qualificada e de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, para o delito de ameaça, por se mostrarem proporcionais e razoáveis ao caso.

Destaco que quanto as demais fases dosimétricas, também não há nenhuma alteração a ser realizada, de modo que conservo as penas definitivas nos importes fixados em primeiro grau.

Com relação ao pedido de decote da indenização por morais
, tenho que razão não assiste ao acusado.

Digo isso, porque o artigo 387, inc. IV, do CPP, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, fixará o valor mínimo para reparar os danos causados pela infração.

No caso específico de violência doméstica contra mulher, como no caso dos autos, o c. STJ fixou entendimento no Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica
”.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.675.874/MS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, DJe de
8/3/2018
).

No caso dos autos, há pedido expresso do Ministério Público para que seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos suportados pela vítima em razão dos delitos praticados pelo réu (fls. 02/03).

Em relação ao importe fixado pelo Juízo singular, denoto que se mostra proporcional e razoável, considerando as especificidades do caso concreto, uma vez que a ofendida teve que deixar sua casa, junto com seu filho de pouco mais de 01 (um) ano de idade e ir residir com sua mãe.

Além disso, há de se considerar o abalo psicológico que a vítima sofreu em razão da prática delitiva, já que consta a informação nos autos que a ofendida ainda tem muito medo do réu e passa noites sem dormir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.